Tribunal: TJSP
Processo: 1120538-57.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*INDENIZAÇÃO – Cerceamento de defesa não configurado –
Nulidade da sentença - Ausência – Furto em restaurante do hotel – Objeto que estava sob a guarda e vigilância exclusiva do consumidor – Ausência de responsabilidade do réu – Dano moral e material afastados – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120538-57.2018.8.26.0100 - Voto no 37813 - Cássia/Fabiane
Registro: 2020.0000908208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1120538-57.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAUL
OLIVEIRA MOTTA JUNIOR, é apelado HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (IBIS
SAO PAULO PAULISTA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente, a Dra. Monyca Britto Canella Motta.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1120538-57.2018.8.26.0100 - Voto no 37813 - Cássia/Fabiane
VOTO No: 37813
APEL.No: 1120538-57.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : RAUL OLIVEIRA MOTTA JÚNIOR
APDO. : HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
*INDENIZAÇÃO

Cerceamento
de
defesa
não
configurado
Nulidade da sentença - Ausência Furto em restaurante do
hotel
Objeto que estava sob a guarda e vigilância
exclusiva do consumidor Ausência de responsabilidade do
réu Dano moral e material afastados Decisão correta
Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça Recurso improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
304/308, que julgou improcedente a ação de indenização que RAUL
OLIVEIRA MOTTA JÚNIOR dirigiu contra HOTELARIA ACCOR
BRASIL S/A.
O autor sustenta que a sentença é nula, tendo em vista o
evidente cerceamento de defesa, além de omissão e erro material, pois,
deixou de analisar o pedido de inversão do ônus da prova e os fatos como
realmente aconteceram. Ressalta que, no café da manhã do hotel, exclusivo
para hóspedes, sua esposa precisou sair da mesa e foi nesse momento que
dois rapazes aproveitaram para furtar a bolsa, já que o apelante, como
cadeirante, possui pouca mobilidade e não tinha como perceber a ação dos
meliantes. Argumenta que é evidente a existência de conluio com
funcionários do réu, que deixaram de prestar atendimento adequado a um
portador de deficiência física. Aponta que recebeu proposta extrajudicial de
acordo. Busca a fixação de indenização por danos morais e materiais.
Contrariado o recurso, subiram os autos.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1120538-57.2018.8.26.0100 - Voto no 37813 - Cássia/Fabiane
É o relatório.
O recurso não prospera.
De início, afasta-se a alegação de cerceamento de
defesa. Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a
prudente discrição do Magistrado no exame da necessidade ou não da
realização de provas, ante as circunstâncias de cada caso concreto.
A respeito do tema, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) não configura cerceamento de defesa o julgamento da
causa, sem a produção de prova, quando o tribunal de origem entender
substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas
suficientes para seu convencimento.
Com efeito, devem ser levados em consideração os
princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz
que, nos termos do artigo 370 do CPC/2015, permitem ao julgador determinar
as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como o
indeferimento das que considerar inúteis ou protelatórias.
Dessa forma, não há falar em nulidade processual por
ausência de produção de prova, visto que a decisão vergastada procedeu à
devida análise dos fatos e sua adequação ao direito". (AgInt no AREsp
1205729/SP, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J.
17/12/2018, DJe 01/02/2019).
Também não se vislumbra qualquer omissão na

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1120538-57.2018.8.26.0100 - Voto no 37813 - Cássia/Fabiane
sentença que atende a todos os pressupostos do artigo 458, do Código de
Processo Civil e encontra-se devidamente fundamentada.
Quanto ao erro material apontado acerca da propriedade
da bolsa subtraída (do autor ou de sua esposa) e aplicação do CDC com
inversão do ônus da prova, referidas discussões em nada alteram o
resultado do julgamento.
O quadro dos autos foi corretamente analisado em
Primeiro Grau, não se vislumbrando nenhum desacerto que mereça
alteração por este Egrégio Tribunal de Justiça.
Consta da inicial que o autor (cadeirante) e sua esposa
se dirigiram ao restaurante do hotel para tomar café da manhã, levando
seus pertences pessoais (bolsa com documentos e celulares), como de
costume.
Relata o autor que possui pouca mobilidade e em dado
momento ficou sozinho na mesa e não percebeu quando dois rapazes se
aproximaram e levaram a bolsa com seus pertences.
Como bem ressaltado em Primeiro Grau: “o bem não se
encontrava sob a guarda e vigilância da requerida, que não havia se
incumbido a eventual ônus, ainda que indiretamente, de depositária da
bolsa subtraída.”
No que toca à alegação de conluio com funcionários do

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1120538-57.2018.8.26.0100 - Voto no 37813 - Cássia/Fabiane
hotel, não há sequer indícios mínimos a embasar uma dilação probatória.
A discussão acerca da disponibilização das imagens das
câmeras por certo ajudariam na identificação dos responsáveis pelo furto
na esfera criminal, contudo, não teriam o condão de implicar
responsabilidade ao réu.
E, mais, pelos próprios relatos do autor constata-se que
o réu tomou todas as medidas para auxiliar no momento dos fatos: buscou
imagens nas câmeras para apurar o ocorrido, tendo informado que a bolsa
do autor foi levada por dois indivíduos.
Vale anotar que não era dever do réu disponibilizar um
funcionário para sair ao encalço dos meliantes, mesmo após informação do
autor de que o celular foi rastreado nos arredores do hotel.
Quanto à solicitação de policiais no local, como é
cediço, nesse tipo de delito, sem violência, o boletim de ocorrência pode
ser feito diretamente pela internet, não havendo qualquer indicativo de que
o hotel tenha se negado a disponibilizar meios para o autor efetuá-lo.
Aliás, como se vê a fls. 67 e seguintes o boletim de
ocorrência foi efetuado pela internet, no mesmo dia, poucas horas depois e,
no dia seguinte, o hotel mandou carta ao autor permanecendo a disposição
para auxiliá-lo e, ainda, oferecendo a possibilidade de reembolsá-lo pelos
pertences furtados, o que de forma alguma pode ser considerado assunção
de culpa (fls. 80/100).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1120538-57.2018.8.26.0100 - Voto no 37813 - Cássia/Fabiane
Em suma, embora desconfortável a situação a que o
autor se sujeitou, não se vislumbra dos autos qualquer falha na prestação
do serviço, suficiente para a caracterização do dano moral indenizável.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE PERTENCES PESSOAIS
NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUTORA
QUE DEIXOU SUA BOLSA SOBRE A MESA PARA MARCAR
OCUPAÇÃO, DIRIGIU-SE AO BUFFET E, AO RETORNAR,
VERIFICOU QUE HAVIA SIDO FURTADA. PRETENDIDO O
RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO
DA DEMANDANTE. DESCABIMENTO. AUTORA QUE DESCUROU
DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DE SEU PRÓPRIO
PERTENCE. DESCUIDO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO PELA GUARDA
DOS OBJETOS PESSOAIS DA AUTORA. AUSÊNCIA DE QUALQUER
PROVA A CARACTERIZAR A ILICITUDE DA CONDUTA DA RÉ.
INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
HIPÓTESE
EM
QUE
FERIDA
MERA
SUSCETIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação no
1001825-49.2016.8.26.0309, 6a Câmara de Direito Privado, Relator Vitor
Guglielmi, j. 30 de outubro de 2018.”
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Furto de câmera fotográfica e
acessórios em saguão de hotel - Ação de indenização por danos morais e
materiais - Sentença de improcedência - Julgamento antecipado -
Cerceamento de prova
Preliminar rejeitada - Possibilidade de a
controvérsia ser dirimida por meio somente da prova documental -

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1120538-57.2018.8.26.0100 - Voto no 37813 - Cássia/Fabiane
Ausência de responsabilidade do hotel pelo suposto furto Mochila deixada
pelo autor em cadeira no hall de entrada do hotel - Inexistência de
contrato de guarda ou depósito Autor que tinha o dever de zelar por seus
pertences - Culpa exclusiva da vítima Artigo 14, § 3o, do Código de Defesa
do
Consumidor
Apelação
desprovida.
(Apelação
Cível
no
0034337-19.2017.8.26.0002, Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j.
19.07.2019).
Diante desse quadro correta a r. sentença ao julgar
improcedente a ação, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça.
Por fim, tendo em vista que a r. sentença foi publicada
já na vigência do Novo Código de Processo Civil, de rigor a aplicação do
disposto no art. 85 que, nos §§ 1° e 11, prevê a majoração dos honorários
advocatícios na fase recursal.
Assim, considerando-se que os honorários foram
arbitrados em R$ 4.000,00, ficam eles majorados para R$ 5.000,00, com
atualização a partir da publicação deste Acórdão.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator